Tribunal: TJSP
Processo: 1501369-28.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Roubo triplamente circunstanciado – Apelação – Recurso defensivo – Matéria preliminar rejeitada – Aditamento à inicial realizado para corrigir erro material constante no boletim de ocorrência – Decisão que recebeu a emenda à exordial que obedece ao princípio da verdade real e, portanto, não fere o princípio da legalidade – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime -

Ementa:
Roubo triplamente circunstanciado – Apelação – Recurso defensivo – Matéria preliminar rejeitada – Aditamento à inicial realizado para corrigir erro material constante no boletim de ocorrência – Decisão que recebeu a emenda à exordial que obedece ao princípio da verdade real e, portanto, não fere o princípio da legalidade – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime - Absolvição – Descabimento – Basilares desenvolvidas com base em elementos concretos e mediante fundamentação idônea, de maneira a não evidenciar a ilegalidade ou desproporcionalidade reclamada – Pecuniária reajustada para guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade – Sentença reformada nesse ponto - Recurso parcialmente provido.